Tribunal: TJDFT
Processo: 0719008-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719008-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT contra a decisão ID origem 157400126, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação Civil Pública Cível n. 0704418-11.2023.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência, pleiteada para suspender o concurso público regido pelo Edital n. 04/2023 – DGP/PMDF ou, alternativamente, para determinar a reabertura do prazo de inscrição, com observância da legislação distrital apontada. Nas razões recursais, o agravante argumenta, basicamente, que “[...] as Leis Distritais no 5.968/2017, no 6.314/2019, no 5.818/2017 e 6.741/2020 não dizem respeito à matéria de organização e manutenção da PMDF e, por isso, aplicável à Instituição, que integra a Administração Direta do Distrito Federal”, bem como que as regras distritais sobre os concursos públicos se aplicam à fase antecedente ao ingresso no cargo, pois a Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF integra a Administração Direta do Distrito Federal. Diante disso, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a atribuição de efeito suspensivo, para que o concurso em evidência seja suspenso ou, alternativamente, para que seja reaberto o prazo de inscrição, com a observância das Leis Distritais n. 5.818/2017, n. 5.968/2017 e n. 6.314/2019; no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão recorrida na forma alinhavada. Preparo dispensado. O pedido de tutela de urgência, recebido como antecipação da tutela, foi indeferido por este Relator. O Distrito Federal apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. O Juízo de origem oficiou a este Relator comunicando a prolação de sentença. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, mediante ofício enviado pelo Juízo de 1o Grau, tomei conhecimento de que foi prolatada sentença de extinção do feito de origem com resolução de mérito (ID origem 169752779). E, analisando o referido pronunciamento, verifiquei que os fundamentos do pedido recursal foram examinados de forma aprofundada na sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que o objeto deste recurso foi já apreciado na origem, mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto deste Agravo e, consequentemente, do interesse recursal. No mesmo sentido, confira-se julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. SENTENÇA POSTERIOR CONFIRMATÓRIA. APELAÇÃO. EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte, consubstanciado no recurso de apelação. Sendo assim, uma vez proferida sentença de mérito nos autos principais, provimento dotado de cognição exauriente, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento, ainda que tenha sido deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido, que substitui a decisão que defere a tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 3. Afasta-se o interesse recursal e a aplicação do princípio da ultratividade aos agravos de instrumento (e às respectivas liminares) nos casos em que a r. Sentença proferida pelo Juízo de origem confirma o entendimento esposado pelo Juízo perfunctório ad quem. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1711215, 07000963620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) Nesse panorama, forçoso reconhecer prejudicado o presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO O RECURSO por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se. Oficie-se o Juízo de origem Publique-se. Brasília, 2 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator